Tribunal: TJES
Processo: 0014975-88.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014975-88.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALD DE ALMEIDA SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que os condenou por cinco crimes de roubo qualificado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, c/c art. 70, caput, 1ª parte, ambos do CP). As penas aplicadas foram de 18 anos e 1 mês de reclusão e 378 dias-multa para Ronald, e de 11 anos e 8 meses de reclusão e 305 dias-multa para José Armando, ambas em regime inicial fechado. Os réus recorreram, requerendo redimensionamento da pena, afastamento de majorante e arbitramento de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a sentença fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base; (ii) apurar a possibilidade de reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa; (iii) examinar a regularidade da incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do CP; (iv) fixar a pena de multa de forma proporcional à pena privativa de liberdade; e (v) definir a necessidade e o valor de arbitramento de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação utilizada pelo juízo de origem para exasperar as penas-bases se mostra genérica e ancorada em elementos inerentes ao tipo penal, motivo pelo qual devem ser afastados os vetores negativos, com exceção dos maus antecedentes de Ronald, devidamente comprovados por condenação com trânsito em julgado.

4.
O primeiro apelante faz jus às atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, mas sua pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). O segundo recorrente, por negar os fatos, não tem direito à atenuante da confissão, devendo incidir agravante de reincidência na fração de 1/6.

5. Na terceira fase, a majorante correta é a do concurso de pessoas, pois se utilizou simulacro e não arma de fogo, sendo mantida a fração de 1/3. Aplicado ainda o aumento de 1/3 pelo concurso formal de crimes (art. 70, caput, 1ª parte, do CP), nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 866.667/SP).

6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, nos termos do STJ (AgRg no HC n. 706.045/BA), sendo mantida a fração de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

7. É devida a fixação de honorários ao defensor dativo que atuou em grau recursal, arbitrados em R$ 700,00, conforme jurisprudência do TJES e critérios do art. 85, §2º, do CPC, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, não se admitindo valoração genérica ou fundada em elementos típicos.

2. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada apenas quando há efetivo reconhecimento da prática do delito.

3. A majorante do concurso de pessoas é cabível nos casos em que o delito é praticado com cooperação entre dois ou mais agentes, mesmo na ausência de arma de fogo.

4. Em concurso formal de crimes, é legítima a majoração da pena na fração de 1/3, salvo presença de circunstâncias que justifiquem aumento diverso.

5. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, observando-se os parâmetros dos arts. 49 e 59 do CP.

6. O defensor dativo que atua em grau recursal faz jus à fixação de honorários, arbitrados com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, ainda que não vinculados à tabela da OAB ou a decretos estaduais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º; 49; 59; 68; 70; 85, §2º (CPC); 157, §2º, II.

Súmulas citadas
: STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 843.081/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 866.667/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 706.045/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.05.2022; TJES, ApCrim n. 048180010430, Rel. Des. Willian Silva, j. 19.05.2021; TJES, ApCrim n. 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
RONALD DE ALMEIDA SOUZA
e
JOSE ARMANDO FERREIRA FARIAS
em face da Sentença de fls. 205/216 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, (cinco vezes), na forma do art. 70,
caput
(1ª parte), ambos do Código Penal, à pena, respectivamente, de 18 (dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime fechado, e 378 (trezentos e setenta e oito) dias-multa, e 11 (onze) anos, 08 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, e 305 (trezentos e cinco) dias-multa, valorando a sanção pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais apresentadas por
RONALD
às fls. 232/238 e por
JOSE ARMANDO
no ID nº 12345303, nas quais objetivam a redução da pena-base ao mínimo legal, a incidência da atenuante de confissão espontânea e o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, requerendo o primeiro apelante, ainda, o arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Contrarrazões da acusação, às fls. 246/250 e ID nº 12519456, pugnando seja negado provimento aos recursos.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos apelos (ID nº 14429340).

Intimada a Procuradoria do Estado do Espírito Santo, esta manifestou-se pelo arbitramento dos honorários de acordo com os limites fixados no Decreto nº 2811-R/2011 (ID nº 14713285).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
RONALD DE ALMEIDA SOUZA
e
JOSE ARMANDO FERREIRA FARIAS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, (cinco vezes), na forma do art. 70,
caput
(1ª parte), ambos do Código Penal, à pena, respectivamente, de 18 (dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime fechado, e 378 (trezentos e setenta e oito) dias-multa, e 11 (onze) anos, 08 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, e 305 (trezentos e cinco) dias-multa, valorando a sanção pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais apresentadas por
RONALD
e por
JOSE ARMANDO
, nas quais objetivam a redução da pena-base ao mínimo legal, a incidência da atenuante de confissão espontânea e o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, requerendo o primeiro apelante, ainda, o arbitramento de honorários ao advogado dativo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado de Espírito Santo manifestou-se pelo arbitramento dos honorários de acordo com os limites fixados no Decreto nº 2811-R/2011.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitiva restaram incontestes, tendo o acusado José Armando, inclusive, confessado os fatos, cingindo-se a insurgência à dosimetria da pena arbitrada.

O Juízo de primeiro grau, na primeira fase, exasperou a pena-base dos apelantes, fundamentando da seguinte forma:

1) QUANTO AO ACUSADO JOSÉ ARMANDO FERREIRA FARIAS:

(...)

Tenho que a
culpabilidade
do réu mostrou-se evidente, sendo o grau de reprovação de sua conduta, próprio do tipo penal, já que participou do assalto ficando na porta do estabelecimento, quando seu comparsa constrangeu a vítima mediante grave ameaça, com um simulacro de arma de fogo exigindo que entregasse o celular e valores; Os
antecedentes
do réu são maculados, contudo, para evitar o bis in idem, deixo para examinar na segunda fase; A
conduta social
não há que se falar, tendo em vista que não há testemunhas de defesa; a
personalidade do agente
não há registros, pelo mesmo motivo supracitado; Os
motivos
não foram justificados, pois estar passando por necessidades não lhe dá o direito de sair por aí cometendo ilícitos; As
circunstâncias do crime
, são desfavoráveis ao réu, posto agiu com muita coragem ao entrar no local onde ali haviam muitas pessoas para praticar o evento; O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ação delituosa; As
consequências extrapenais
graves, já que crimes como este deixam sequelas emocionais para toda a vida; A
situação do réu
sob o aspecto econômico-financeiro, não parece ser boa pois está assistido pela Defensoria Pública.

Sendo assim, denoto que 4 (quatro) são os vetores negativos, e considerando que na pena mínima estou acrescendo 1/8 (um oitavo), conforme jurisprudência do STJ,
fixo-lhe a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e no pagamento de 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa
.

2) QUANTO AO ACUSADO RONALD DE ALMEIDA SOUZA:

(...)

Tenho que a
culpabilidade
do réu mostrou-se evidente, sendo o grau de reprovação de sua conduta, bastante alto, já que roubou a vítima VALDEMARCOS, apontando o simulacro de arma de fogo para ele; Os
antecedentes
do réu são maculados segundo processo de n° 0003005-74.2013.8.08.0035; A
conduta social
me parece de má índole; a
personalidade do agente
, sem registros; Os
motivos
não foram justificados, eis que nega o crime; As
circunstâncias do crime
, são desfavoráveis ao réu, posto agiu com muita coragem ao entrar no local onde ali haviam muitas pessoas para praticar o evento; O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ação delituosa; As
consequências extrapenais
graves, já que crimes como este deixam sequelas emocionais para toda a vida; A
situação do réu
sob o aspecto econômico-financeiro, não parece ser boa pois está assistido pela Defensoria Pública.

Sendo assim,
fixo-lhe a pena base em 07 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão e no pagamento de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Da leitura do excerto supratranscrito, observo que o magistrado valorou negativamente os vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito para ambos os acusados, e ainda os antecedentes quanto ao segundo apelante.

Contudo, fundamentou de forma genérica e com elementos inerentes ao tipo todas as referidas circunstâncias judiciais, razão pela qual merecem ser afastados, com exceção dos maus antecedentes do acusado Ronald, tendo em vista sua condenação anterior por sentença definitiva nos autos tombados sob o nº 0003005-74.2013.8.08.0002.

Assim, arbitro a pena-base de José Armando em 04 (quatro) anos de reclusão e de Ronald em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, utilizando o mesmo patamar de exasperação adotado pelo Juízo
a quo
, qual seja, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, consoante a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Quanto à segunda fase dosimétrica, foram consideradas ao recorrente José Armando as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, contudo, deixo de redimensionar a pena, em consonância com a Súmula 231 do STJ.

Já em relação ao réu Ronald, não houve atenuantes, apenas a incidência da agravante de reincidência, em razão da condenação definitiva na ação penal nº 0001234-36.2015.8.08.0020, motivo pelo qual, utilizando a fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não há que se falar em incidência da atenuante de confissão ao referido apelante, uma vez que ele negou a prática do delito em comento.

Na terceira fase, diferentemente do que alegam as defesas dos réus, não incidiu a majorante do emprego de arma de fogo, considerando tratar-se de simulacro, mas sim, do concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Desse modo, com base na fração mínima utilizada pelo magistrado sentenciante (1/3), arbitro a pena do recorrente José Armando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e do apelante Ronald em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Considerando a existência de cinco crimes em concurso formal, aplico a fração de 1/3 (um terço) para majoração, na esteira da juriprudência consolidada do STJ (AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Assim, arbitro a pena definitiva para o apelante José Armando em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e para o apelante Ronald em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Fixo o regime inicial semiaberto ao apelante José Armando e o regime inicial fechado ao recorrente Ronald, tendo em vista a reprimenda arbitrada (art. 33, §2º, do CP).

Com relação à pena pecuniária, orienta o C. STJ que “
a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Diante disso, reputo que o arbitramento da pena de multa deve ser proporcional à reprimenda privativa de liberdade, fixando, portanto, a sanção pecuniária para o réu José Armando em 18 (dezoito) dias-multa e para o réu Ronald em 28 (vinte e oito) dias-multa, mantida a valoração em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Por fim, considerando a atuação de defensor dativo em grau recursal, há necessidade de arbitramento de honorários a serem custeados pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários ao defensor dativo na ordem de R$ 700,00 (setecentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a reprimenda de JOSÉ ARMANDO para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, e de RONALD para 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, no regime fechado, e 28 (vinte e oito) dias-multa, bem como para fixar honorários em favor do defensor dativo do apelante Ronald, em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.